Tribunal: TJMT
Processo: 1016372-24.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016372-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (AGRAVANTE), JEFERSON DIAS BONI - CPF: 856.232.379-91 (AGRAVADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), NICOLLE ZAVARIZE GUIMARAES - CPF: 046.304.331-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, INDENIZAÇÃO, PERDAS E DANOS
– DECISÃO SANEADORA – INÉPCIA DA INICIAL – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE EM RAZÃO DA DECADÊNCIA DO DIREITO – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC – NÃO ADEQUAÇÃO – MITIGAÇÃO – INAPLICABILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não deve ser conhecido o agravo de instrumento interposto em face de decisão saneadora que rejeita a preliminar de inépcia da inicial, julga improcedente o pedido reconvencional em decorrência da decadência e indefere prova pericial, tendo em vista que tal matéria não consta do rol do art. 1.015 do CPC e não comporta mitigação, pois poderá ser apreciada em sede de preliminar de apelação sem maiores prejuízos ao processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1016372-24.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: WILSON ROBERTO MACIEL

AGRAVADO: JEFERSON DIAS BONI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WILSON ROBERTO MACIEL
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dra.

Giovana Pasqual de Mello
,

proferida nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, Indenização, Perdas e Danos e Pedido Tutela Provisória de Urgência n. 1015954-12.2021.8.11.0015
ajuizada por

JEFERSON DIAS BONI
, que em despacho saneador rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, ante a ausência de notificação extrajudicial quanto à mora contratual; julgou improcedente o pedido da reconvenção, por reconhecer a decadência do direito do reconvinte de abatimento do preço do bem imóvel e indeferiu a prova pericial formulada para comprovar supostos vícios no imóvel objeto do litígio.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que o agravado ajuizou a presente ação alegando “
ter firmado com o Agravante contrato de venda e compra de imóvel em
14 de fevereiro de 2019
, tendo este como objeto um imóvel urbano residencial térreo a ser edificado em alvenaria, com matérias de primeira qualidade, com 214,25 m2 (duzentos e quatorze virgula vinte e cinco metros quadrados) de área construída no Condomínio Residencial Portal da Mata, com endereço na Cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso, na Rua Macaã nº 181, Lote nº 15, Quadra nº 18
”(sic), sendo ajustado pelo preço de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), a ser pago em seis parcelas, da seguinte forma: “
A) R$ 100.000,00 até 30/05/2019; B) R$ 100.000,00 até 30/11/2019; C) R$ 170.000,00 até 30/04/2020; D) R$ 200.000,00 até 30/11/2020; E) R$ 250.000,00 até 30/04/2021; F) R$ 280.000,00 até 30/11/2021
” (sic), do qual foram adimplidas apenas a primeira parcela do negócio.

Informa que a previsão de entrega era de 31/12/2019, porém, as chaves foram entregues apenas em
fevereiro de 2020
e que houve a formalização de dois aditivos contratuais firmados, respectivamente, em 20/10/2020 e 27/11/2020, onde alongou e flexibilizou o pagamento, repactuando o valor das parcelas.

Explica que em razão do atraso na entrega, os pagamentos foram suspensos de forma consensual e após entrega das chaves “
as partes passaram a negociar valores e prazos para que pudessem, ainda de forma amigável, concluir o negócio sem maiores dissabores
” (sic), ressaltando, ainda, o reajuste dos valores com a inclusão de juros estratosféricos pelo agravado.

Menciona que o pedido de reintegração de posse foi indeferido e o demandado, ora agravante, “
compareceu nos autos voluntariamente infamando ao Juízo o envio de Notificação Extrajudicial ao Agravado/Requerente para formalizar a justificativa para a retenção dos pagamentos, bem como a proposição de acordo referente às obrigações pactuadas entre as partes
” (sic), oportunidade em que também apresentou contestação e reconvenção.

Anuncia que na reconvenção postulou o “
abatimento de 15% (quinze por cento) do remanescente a ser pago pelo Agravante/Reconvinte; a condenação do Agravado/Reconvindo ao pagamento de indenização por dano moral
” (sic).

Assevera que a magistrada afastou a preliminar de inépcia da inicial, “
sob a alegação de que tratando-se de ação de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel, a citação válida supre a falta de notificação prévia, para fins de constituição em mora
” (sic).

Sustenta que foi julgado improcedente a reconvenção “
com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a decadência do direito do Agravante/Reconvinte de abatimento do preço do bem imóvel, bem como condenou o Agravante/Reconvinte ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. E, negou provimento ao pedido de produção de prova pericial
” (sic).

Defende que “
a falta de notificação prévia acarreta a carência da ação em razão da ausência de interesse processual”
(sic),

todavia, o contrato formalizado entre as partes não possui cláusula resolutiva expressa.

Aponta também que “
não há que se falar em alcance do instituto da decadência no que se refere a Reconvenção, tendo em vista que os anos de 2020 e 2021 foram marcados por um cenário atípico de Pandemia que impossibilitou/limitou fisicamente e emocionalmente as pessoas de promoverem o necessário em prol dos seus direitos, sendo inclusive criada a Lei 14.010 de 10 de junho de 2020 que suspendeu os prazos prescricionais e decadenciais
” (sic).

Por outro lado, ressalta que “
a r. Decisão aqui agravada negou provimento a produção de prova pericial, em contrapartida adotou os seguintes pontos controvertidos: 1) se o requerente deu causa ao inadimplemento do contrato; 2) se houve má-fé do requerente ou do requerido
” (sic).

Afirma que “
a comprovação da existência do vício construtivo ultrapassou as barreiras do pedido exposto na Reconvenção e tornou-se indispensável à comprovação da boa-fé do Agravante
” (sic) e “
não se limitará apenas a demostrar a boa-fé do Agravante, mas também a comprovar a existência dos vícios estruturais no imóvel e indicar a sua dimensão, servindo para balizar o valor a ser abatido do imóvel
” (sic).

Informa que “
fora designada audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia 18/10/2023, às 14h, assim sendo, a suspensão dos autos de origem até julgamento final deste recurso, mostra-se medida de cautela e resguardo ao direito do Agravante/Requerido em comprovar a sua boa-fé
” (sic).

A par desses argumentos requer, “
seja acolhida a preliminar de inépcia da inicial, com a extinção do processo de origem, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual e de requisito de existência e validade do processo ante a falta de interpelação prévia do Agravante
” (sic); ou que seja “
deferida a realização de perícia no imóvel, comprovando as alegações feitas pelo Agravante de que existem erros estruturais no imóvel - possibilitando o abatimento no valor do imóvel - e o afastamento a alegada má-fé indicada pelo Agravado e indicada como ponto controvertido pelo r. Juízo a quo
” (sic); seja afastada a decadência do direito invocado em sede de reconvenção e posteriormente seja “
enfrentado o pedido de indenização por danos morais, oportunizando a realização de instrução processual, utilizando-se da prova pericial a ser revertida por este Agravo de Instrumento
” (sic) (id. 175414674).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 07/08/2023, por esta Relatoria (id. 177935192).

O agravado apresentou contraminuta requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, haja vista que a decisão agravada está fora do rol do art. 1.015 do CPC.

No mérito, argumenta que “
por estarmos diante de mora ex re, a qual se constitui de pleno direito desde o inadimplemento, não há que se falar em obrigatoriedade de notificação prévia e/ou de interpelação judicial para que o requerente/agravado, parte lesada pelo inadimplemento, possa exercer seu direito de rescindir o contrato
” (sic).

Todavia, salienta que “
o agravante foi devidamente CONSTITUÍDO EM MORA através do recebimento de CONTRANOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, a qual foi protocolada e registrada em 19/11/2021, no Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Sinop/MT, tendo o agravante sido devidamente contranotificado em 30/11/2021, conforme certidão positiva de notificação
” (sic).

Menciona que “
Por meio da referida contranotificação o agravado rechaçou a alegação de vícios construtivos no imóvel, pois nunca antes o comprador/agravante havia demonstrado qualquer insatisfação com o imóvel e/ou com os materiais utilizados na obra
” (sic).

Aduz também que “
A CITAÇÃO VÁLIDA NO PROCESSO CARACTERIZA A MORA DO DEVEDOR (réu/agravante) e, deste modo, poderia ele ter efetuado o pagamento do valor devido e/ou depositado judicialmente a quantia, hipóteses estas que não se efetivaram
” (sic).

Relata que “
em se tratando de vício redibitório sobre imóvel de fácil constatação o prazo decadencial para reclamar a existência do vício é de 01 (um) ano contado da entrega efetiva. Entretanto, em caso de vício oculto de difícil constatação, o adquirente tem o prazo de até 01 (um) ano contado do momento em que tiver ciência dele
” (sic).

Descreve que “
o réu/agravante não ingressou com qualquer ação judicial visando obter a redibição ou o abatimento no preço dentro do período de 1 (um) ano, a contar da posse e/ou da ciência dos vícios, somente vindo a alegar tais defeitos inicialmente através de notificação extrajudicial, a qual foi encaminhada em 05/11/2021, ou seja, após o ajuizamento da ação de rescisão contratual (26/08/2021) e como forma de dar embasamento a sua defesa, bem como após à ciência dos vícios (janeiro de 2021)
” (sic).

Explana que “
diante da decadência do direito do réu/agravante acerca da existência de vícios redibitórios no imóvel tem-se por dispensável a prova pericial requerida pelo réu/agravante sem que isso importe em cerceamento de defesa
” (sic).

Salienta que “
no que tange a alegação do réu/agravante de que pretendia com a prova pericial comprovar a sua boa-fé, tal fato não é suficiente para a reforma da decisão, isto porque, a alegada “boa-fé” do recorrente pode ser demonstrada através de prova oral que fora deferida pelo juízo de origem, cuja instrução processual, aliás, já foi designada para 18/10/2023
” (sic).

Explana que “
apesar do réu/agravante ter pedido a condenação do autor/agravado ao pagamento de indenização por danos morais em sede de reconvenção, essa questão (dano moral) não foi objeto de análise pela decisão agravada, não tendo o réu/reconvinte/agravante oposto embargos de declaração no juízo de origem para sanar a omissão e prequestionar a matéria
” (sic).

Conclui que “
não tendo a matéria acerca do dano moral sido apreciada pelo juízo primevo, não pode este e. Tribunal conhecer da questão em sede recursal
” (sic), eis que pugna pelo desprovimento do recurso (id. 180529188).

Preparo devidamente recolhido no Id. 175440185.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, ante a ausência de notificação extrajudicial quanto à mora contratual; julgou improcedente o pedido da reconvenção, por reconhecer a decadência do direito do reconvinte de abatimento do preço do bem imóvel e indeferiu a prova pericial formulada para comprovar supostos vícios no imóvel objeto do litígio, nos seguintes termos:

“
Da alegação de inépcia da inicial:

O requerido alega que a inicial é inepta, ante a ausência de notificação extrajudicial quanto à mora contratual. Não merece acolhimento a preliminar, uma vez que, havendo termo certo para o pagamento da obrigação líquida, incide o previsto no art. 397 do CC, que dispõe: “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”

Ademais, tratando-se de ação de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel, a citação válida supre a falta de notificação prévia, para fins de constituição em mora, de modo que afasto a preliminar.

(...)

Da reconvenção:

Analisando as alegações das partes e documentos aportados aos autos, verifico que a pretensão do reconvinte é de obter o abatimento do preço, referente a compra e venda do imóvel, sob a alegação de que este apresenta vícios ocultos, constatados quando da vistoria que realizou no bem.

O artigo 445 do Código Civil estabelece:

“Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.

§ 1º Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis.”

Verifica-se que o contrato foi firmado entre as partes em 14/02/2019, conforme instrumento particular de compra e venda do id. nº 64016749 e o imóvel foi entregue ao requerido, em 02/02/2020, conforme alegado na inicial e confirmado na contestação (id. nº 82602924 – pág. 11).

O requerido alega que tomou conhecimento dos vícios no imóvel apenas com a finalização do laudo de vistoria, em 11/03/2022 (id. nº 82604453).

Verifica-se, entretanto, que o requerido teve ciência dos supostos vícios por ele alegados, em janeiro de 2021 , quando “deu início ao verdadeiro pesadelo”, pois detectou “evidentes

diferenças entre os móveis planejados e a estrutura da casa” e “erros grosseiros estruturais na construção do imóvel”. Aduz que “diante dessa importante novidade” comunicou informalmente o requerente buscando uma diminuição no débito. (id. nº 82602924 – pág. 12).

Assim, é inconteste que, em janeiro de 2021, o requerido tomou ciência do suposto vício, embora tenha encomendado a vistoria posteriormente. De igual modo, o requerido notificou o requerente acerca de tais defeitos, por meio de notificação extrajudicial, 05/11/2021, ou seja, após a propositura da presente ação (26/08/2021) e à ciência dos vícios (janeiro de 2021).

É importante salientar que o envio da notificação extrajudicial não interrompe ou suspende o prazo decadencial previsto no art. 445, §1º do CPC, conforme estabelece o art. 207 do CC:

“Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.”

Feitas tais considerações, vislumbra-se que restou demonstrado que o requerido tomou conhecimento do suposto vício em janeiro de 2021, não lhe socorrendo a alegação de que a data da

ciência deva ser considerada de acordo com a vistoria que realizou. Ademais, a reconvenção foi apresentada em 18/04/2022, ou seja, após o decurso de um ano da ciência do vício alegado.

Desse modo, denota-se que decaiu o direito do reconvinte para redibição ou abatimento do preço, uma vez que, considerando o lapso temporal entre a data da ciência do suposto vício (janeiro de 2021) e a distribuição da reconvenção 18/04/2022, decorreu prazo superior a um ano.

Assim,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a decadência do direito do reconvinte de abatimento do preço do bem imóvel.
Condeno o reconvinte ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

(...)

Das provas:

Verifico que os pedidos de perícia, vistoria/inspeção do imóvel não se revelam necessárias para o deslinde da causa, diante da decadência do direito de reclamar pelo suposto vício oculto
.

Defiro a produção de prova oral (depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas). Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 18/10/2023, às 14h, a qual se realizará presencialmente, frisando que o rol de testemunhas deverá ser indicado no prazo de 15 (quinze) dias, em atenção ao art. 357, § 4º, do CPC.

(...)”

Todavia, o recurso não deve ser conhecido.

O Código de Processo Civil de 2015 trouxe inúmeras inovações ao sistema processual civil brasileiro, dentre elas a delimitação das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, conforme consta no artigo 1.015 do referido diploma legal:

"Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

A matéria suscitada no recurso não consta no rol do mencionado artigo. A este respeito pertinente a doutrina de Theotonio Negrão: "
o

rol deste artigo 1.015 é taxativo: se a decisão interlocutória está arrolada nos incisos ou no parágrafo único, contra ela cabe agravo de instrumento; se não está listada, não cabe
".

Além disso, não restou demonstrada
"urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
", conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1704520/MT, submetido a repercussão geral, nos termos do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que não há prejuízo à parte, eis que a decisão agravada não se torna irrecorrível e as questões aqui suscitadas poderão ser arguidas em preliminar de apelação ou contrarrazões, nos termos do parágrafo 1º do artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Nessas condições, como a r. decisão agravada não integra o rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/2015, bem como não possui urgência a demonstrar inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, falta à agravante interesse recursal.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO INSTRUMENTAL – ATO ATACADO NÃO ENSEJA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ROL DE INTERPOSIÇÃO – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese ao ato invectivado ostentar cunho de caráter decisório, tem-se que a decisão vergastada não encontra guarida nas hipóteses de interposição do recurso de Agravo de Instrumento. Não se olvida da possibilidade de mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC;
todavia, não aplica ao caso concreto a excepcionalidade do cabimento, eis que não demonstrada urgência que autorize a mitigação
. Nota-se que o Recorrente não traz nenhum fundamento acerca da impossibilidade ou dificuldade de impugnar a procedência do laudo pericial apresentado pelo expert nomeado pelo Juízo em sede de recurso de Apelação. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que não conheceu do Instrumental, impõe-se a sua manutenção.”
(TJ-MT 10078807720228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE NOVA PROVA PERICIAL
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não é cabível o recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses taxativas previstas nos incisos I a XIII e parágrafo único, do art. 1015, do CPC, não sendo possível qualquer interpretação extensiva.
Da decisão que apenas indefere o pedido de nova prova pericial, em ação de conhecimento, não cabe recurso de agravo de instrumento, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC, podendo a parte ver a questão apreciada no momento processual oportuno, nos termos do art. 1.009, §§ 1º e 2º, do mesmo codex
.”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10131124620178110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/06/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/07/2018)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023